Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707404-47.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: I. M. D. S. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator